Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727945-82.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCOS RIOS MOTTA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, MARCEL MAFRA BICALHO, JOSÉ RENATO DE ARAÚJO DESPACHO O réu/apelante não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 49975678). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 19/12/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR